Tribunal: TJMT
Processo: 1014026-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014026-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), CELEIDA APARECIDA GONCALVES - CPF: 513.811.331-34 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE COLIDER (AGRAVADO), ALZIRA RICHARD FURLANETI BACHIEGA - CPF: 932.585.501-15 (AGRAVADO), REGINALDO FORTUNATO BACHIEGA - CPF: 884.749.411-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a intimação das partes para manifestação acerca de matrícula imobiliária que noticia a alienação do imóvel objeto da lide a terceiro em leilão extrajudicial, bem como sobre as repercussões jurídicas do fato quanto à continuidade da obrigação de fazer ou eventual conversão em perdas e danos. Os agravantes sustentam a nulidade do leilão em razão da quitação da dívida perante a instituição financeira e requerem o reconhecimento imediato da nulidade da hasta e da regularização da matrícula imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal pode reconhecer, desde logo, a nulidade do leilão extrajudicial e dos atos registrais subsequentes sem prévia manifestação do juízo de origem; e (
ii
) estabelecer se a decisão que determinou a manifestação das partes configura omissão judicial ou ato processual destinado à observância do contraditório e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem não apreciou a validade ou invalidade do leilão extrajudicial, limitando-se a instaurar o contraditório acerca de fato novo relevante relacionado à alteração da titularidade do imóvel.

O reconhecimento imediato da nulidade do leilão pelo Tribunal configuraria supressão de instância e afronta ao princípio do juiz natural, pois a matéria ainda demanda apreciação inicial pelo magistrado de primeiro grau.

A determinação de intimação das partes para manifestação observa os deveres de consulta, contraditório e cooperação processual previstos nos
arts
. 9o e 10 do CPC, afastando alegação de decisão omissa.

A existência de terceiro arrematante e a possível responsabilidade de instituição financeira estranha ao polo passivo recomendam o exaurimento da análise fática e probatória perante o juízo de origem.

A decisão recorrida possui natureza de despacho voltado à organização do prosseguimento processual diante de fato superveniente, sem conteúdo decisório lesivo ou terminativo apto a justificar reforma imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da nulidade de leilão extrajudicial depende de prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A intimação das partes para manifestação sobre fato superveniente relevante concretiza os princípios do contraditório e da cooperação processual.

A determinação de manifestação das partes sobre a viabilidade da obrigação de fazer não configura omissão judicial nem decisão terminativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10 e 499.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1014026-95.2026.8.11.0000

CELEIDA APARECIDA GONCALVES e REGINALDO FORTUNATO BACHIEGA

X

ALZIRA RICHARD FURLANETI BACHIEGA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CELEIDA APARECIDA GONÇALVES e REGINALDO FORTUNATO BACHIEGA
, com o fito de
reforma
r a decisão que,
nos autos
do Cumprimento de Sentença
n.
0001636-11.2011.8.11.0009
, manejado
por
ALZIRA RICHARD FURLANETI BACHIEGA
,
determinou a intimação das partes para que se manifestem sobre o teor da matrícula imobiliária n. 18.256, a qual noticia a alienação do imóvel a terceiro em leilão extrajudicial, bem como para que apontem as repercussões jurídicas de tal fato e a viabilidade da continuidade da obrigação de fazer ou sua eventual conversão em perdas e danos.

Para tanto,
os agravantes sustentam, em síntese, que cumpriram integralmente a condenação de quitar o contrato perante o Banco Bradesco S.A. ainda no ano de 2019, conforme termo de quitação acostado aos autos.

Aduzem que informaram o juízo de origem por diversas vezes sobre o risco de o bem ir a leilão indevidamente, uma vez que a instituição financeira não procedeu à baixa da alienação fiduciária.

Argumentam que o leilão realizado é nulo de pleno direito, por recair sobre dívida inexistente, e que o magistrado de primeiro grau foi omisso ao não declarar tal nulidade de ofício, limitando-se a determinar nova manifestação das partes.

Pugnam pela reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade absoluta do leilão e determinada a regularização da matrícula em favor da agravada
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso cumpre
verificar se a decisão que determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a atual situação dominial do imóvel objeto da lide, diante da notícia de arrematação por terceiro em leilão extrajudicial, comporta reforma imediata por este Tribunal.

Compulsando os autos, verific
a-se
que a pretensão dos agravantes de ver declarada, desde logo, a nulidade do leilão extrajudicial e dos atos de registro subsequentes, encontra óbice no princípio do juiz natural e na proibição da supressão de instância.

Isso porque o magistrado de primeiro grau, ao proferir o ato judicial combatido, não emitiu qualquer juízo de valor acerca da validade ou invalidade do certame administrativo realizado pelo Banco Bradesco S.A.

Ao contrário do que sustentam os recorrentes, o comando judicial limitou-se a estabelecer o contraditório prévio sobre fato novo e relevante — a alteração da propriedade no registro de imóveis — que impacta diretamente a exequibilidade da obrigação de fazer imposta na sentença (outorga de escritura).

Em outros termos, o
juízo de origem, agindo com a cautela que o caso reclama, busca colher os argumentos das partes sobre a viabilidade da obrigação ou a necessidade de sua conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil.

A determinação de intimação para manifestação não configura omissão judicial, mas sim cumprimento ao dever de consulta e cooperação previsto nos artigos 9o e 10 do CPC, que vedam a prolação de decisão surpresa sobre fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Não houve, até o momento, indeferimento do pedido de nulidade, mas apenas o diferimento da análise para após a oitiva dos interessados.

Ressalte-se que a complexidade da lide, que envolve interesses de terceiro arrematante e suposta desídia de instituição financeira que não integra o polo passivo deste cumprimento de sentença, exige que a matéria seja primeiramente exaurida no juízo de piso.

Qualquer pronunciamento deste Tribunal sobre a nulidade do leilão neste momento processual implicaria em inadmissível salto jurisdicional, subtraindo do magistrado de origem o exame dos fatos e das provas que ainda serão debatidos.

Portanto, a decisão
recorrida
não possui carga decisória lesiva ou cunho terminativo que justifique a intervenção imediata da instância superior.

Trata-se de despacho saneador que visa organizar o prosseguimento da execução diante da nova realidade fática apresentada pela matrícula imobiliária.

A questão relativa à validade da hasta pública e à responsabilidade pela impossibilidade de entrega do imóvel deverá ser objeto de decisão fundamentada pelo juízo a quo após o prazo concedido para manifestação, momento em que, aí sim, caberá eventual recurso por parte dos interessados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026